Tribunal: TJMT
Processo: 1014660-28.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014660-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARILDO OSVALDO DA CONCEICAO - CPF: 881.971.071-49 (AGRAVANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE FALTA GRAVE – MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA EM AGRAVO EM EXECUÇÃO ANTERIOR – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Não se admite o conhecimento de agravo em execução penal que veicule pretensão idêntica à já apreciada e julgada em recurso anterior, sem apresentação de fato novo, por constituir ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

2.

A coisa julgada constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, sendo vedada a rediscussão de matérias já decididas definitivamente pelo Poder Judiciário.

3.

Se a parte estava irresignada com o teor do acórdão anteriormente proferido sobre a mesma questão, deveria ter recorrido aos Tribunais Superiores e não apresentar novo pedido em sede executiva com o mesmo objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Arildo Osvaldo Da Conceição
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que indeferiu o pleito de retificação da data-base para concessão de benefícios no cálculo de pena do agravante.

Consta dos autos que o agravante, em cumprimento de pena, teria cometido novo delito dentro da unidade prisional em 16/01/2016, fato que teria alterado sua data-base para concessão de benefícios.

Em suas razões recursais (ID 285092359), o agravante sustenta que, desde a data do suposto cometimento de novo delito (16/01/2016) até o momento atual, transcorreram mais de 03 anos sem que o reeducando fosse submetido à audiência de justificação em Juízo ou à instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).

Alega que não houve instauração de procedimento administrativo disciplinar ou realização de audiência de justificação com a presença de defensor para apuração da falta grave. Argumenta que, conforme entendimento jurisprudencial, o prazo prescricional para a apuração de falta disciplinar grave é de 3 anos, regulado pelo art. 109, VI, do Código Penal.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição da falta grave supostamente cometida até 31/07/2016 e, consequentemente, a retificação do cálculo de pena para alterar a data-base para progressão de regime para o dia 23/10/2012, data da sua última prisão.

Em contrarrazões (ID 285092363), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do agravo e pela manutenção da decisão recorrida.

No juízo de retratação (ID 285092365), o Magistrado a quo manteve a decisão recorrida nos exatos termos em que fora prolatada.

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo (ID 295455372), manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Agravo em Execução – Tráfico ilícito de entorpecentes, latrocínio, roubo, homicídios e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – pretendido reconhecimento da prescrição da falta grave e consequente alteração da data-base para concessão de benefícios - temática já dirimida em sede do Agravo em Execução nº 1011505- 22.2022.8.11.0000 - pretensão defensiva que esbarra na ofensa à coisa julgada e segurança jurídica - defesa técnica que deveria ter recorrido do aludido acórdão e não ter apresentado novo pedido em sede executiva de reanálise do cálculo de pena –
Pelo não conhecimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme bem salientado pelo ilustre Procurador de Justiça, a questão trazida à apreciação deste Tribunal já foi objeto de análise e julgamento anterior por esta mesma Câmara Criminal, especificamente no Agravo em Execução nº 1011505-22.2022.8.11.0000, julgado na sessão do dia 14/02/2023.

No referido julgamento, conforme se verifica dos autos, esta Câmara analisou detalhadamente a questão relacionada à data-base para concessão de benefícios ao agravante. A decisão transitou em julgado sem a interposição de recurso pela defesa.

O acórdão proferido naquele feito já havia enfrentado a questão da necessidade ou não de instauração de procedimento administrativo disciplinar ou realização de audiência de justificação para reconhecimento da falta grave. Na ocasião, este Tribunal entendeu que, tendo havido condenação transitada em julgado no processo penal de conhecimento pelo crime cometido dentro da unidade prisional, restava suprida a necessidade de instauração de procedimento específico no âmbito da execução penal.

Por oportuno, colaciono o voto deste Relator:

“
Conforme relatado inicialmente, trata-se de agravo em execução penal interposto pela defesa, requerendo, em síntese, o provimento de seu recurso para o fim de se retificar a fração de 3/5 (três quintos) para 2/5 (dois quintos) para progressão de regime quanto ao crime de homicídio qualificado, por não ter a sentença reconhecido a agravante da reincidência, bem como para retificar a data base para concessão de novos benefícios, pois o novo crime ocorreu no curso da execução sem instauração de procedimento administrativo e audiência de justificação, além de reconhecer a prescrição da falta grave, via de consequência. Todavia,
verifico não ser o caso de provimento da irresignação
.

Primeiramente, quanto ao pleito de aplicação de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) ao crime de homicídio qualificado, por não ter sido reconhecida a reincidência na decisão de condenação,
esta não merece prosperar
. Em verdade, a individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal pelo legislador, na sentença penal condenatória pelo juízo de conhecimento e na execução penal pelo juízo da execução.

Nesse sentido, nesta última, a intangibilidade da sentença pena condenatória transitada em julgado não retira do juízo das execuções o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. Assim, aquele deverá se ater ao teor da decisão, no tocante ao quantum da pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritiva de direitos, porém, sem se esquivar da análise da reincidência, por exemplo, para concessão de benefícios, sendo este o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A
Terceira Seção desta Corte pacificou
o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado
não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu
. 2. Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao
reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento
, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes. (...) (AgRg no REsp n. 1.999.509/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe de 16/9/2022
).

Desta feita, em análise dos autos, verifica-se que o réu é reincidente específico em crime hediondo, de forma que
se torna escorreita a aplicação de 3/5 (três quintos)
ou 60% (sessenta por cento) para progressão, uma vez que o agravante já ostentava condenação anterior pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3º do Código Penal), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 27 de abril de 2000. Assim sendo, quando da condenação posterior por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos, transitada em julgado em 29 de novembro de 2010, o recorrente já ostentava essa condição pessoal, ainda que não expressamente reconhecida na sentença, conforme entendimento supra alinhavado,
motivo pelo qual não merece provimento o pleito defensivo
.

De outro lado, quanto ao pleito de retificação da data base para concessão de novos benefícios, em razão de o novo crime ter ocorrido no curso da execução sem instauração de procedimento administrativo e audiência de justificação e consequentemente o reconhecimento da prescrição da falta grave,
este não merece ser acolhida
. Isso porque, primeiramente, tem-se que o cometimento de crime doloso – no caso, o agravante foi condenado como incurso no art. 33, caput combinado com art. 40, III, todos da Lei de Tóxicos durante o cumprimento de pena – é considerado falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal. Com efeito, tendo por base este detalhe, importante asseverar que não se desconhece do tema de repercussão geral 758 do Supremo Tribunal Federal proferido em decisão em controle difuso de constitucionalidade, consoante se segue:

(...) Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave
. (...) (RE 776823, rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, publicado em 23/02/2021).

Assim sendo, como bem relatado no voto do eminente relator, inexiste óbice ao aproveitamento da sentença condenatória, transitada em julgado, no processo penal de conhecimento, após regular instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa – como no caso – para reconhecimento da falta grave pelo juízo da execução. Dessa forma, supre-se a exigência de instrução específica perante a autoridade administrativa no âmbito executivo para autorizar a consequente aplicação das sanções disciplinares – do contrário, tal exigência se tornaria redundante por puro formalismo, desviando a atividade principal do juízo em assegurar os benefícios legais ao reeducando.

Não obstante, ainda que pudesse ser reconhecida eventual nulidade no caso concreto, esta somente anularia a decisão do juízo executivo para que pudesse se intimar a defesa para se manifestar sobre a falta grave, não mudando, ao final, a data base para progressão anteriormente fixada, conforme bem reconhecido na decisão atacada. Em outras palavras, inexistiria qualquer prejuízo à defesa ou ao réu, mas tão somente se perpetuaria formalismo excessivo que deve ser combatido, nos termos do entendimento pacífico da Suprema Corte:

(...)
A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo
, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal,
sendo descabida a sua presunção
, no afã de
se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional
. (...) (HC 220191 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, publicado em 04/11/2022).

Dessa forma,
não há como prover a irresignação defensiva
, visto que a aplicação da reincidência pelo juízo da execução é permitida e de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em mácula à coisa julgada. Ademais, é necessário se reconhecer que o trânsito em julgado da condenação criminal que ensejou a mudança da data base para progressão de regime, pelo cometimento de falta grave, obedeceu aos princípios constitucionais de garantia, inexistindo qualquer prejuízo ao réu ou à defesa.

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o

desprovejo
, acolhendo em parte o parecer ministerial,

de forma a afastar a irresignação da defesa quanto a retificação da fração para progressão de regime, pelo reconhecimento de condições pessoais do réu no juízo da execução, bem como para afastar a retificação da data base do apenado, já que o cometimento de delito foi exaustivamente analisado, de acordo com os princípios constitucionais, em ação de conhecimento, não havendo que se falar em prejuízo ao réu ou defesa. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.”

O que se constata é que a pretensão defensiva esbarra diretamente na coisa julgada e no princípio da segurança jurídica, uma vez que houve trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo em Execução nº 1011505-22.2022.8.11.0000, sem a interposição do recurso cabível pela defesa.

Se a defesa do agravante discordava do teor da decisão anterior, deveria ter interposto o recurso adequado aos Tribunais Superiores, e não apresentar novo pedido em sede executiva com o mesmo objeto, buscando nova análise sobre questão já decidida definitivamente.

Ademais, o próprio agravante impetrou o
Habeas Corpus
nº 1009028-21.2025.8.11.0000, no qual pleiteou, igualmente, a retificação da data-base para o dia da última prisão. Contudo, referida ordem não foi conhecida por esta Corte, em sessão realizada em 03/06/2025, justamente por reconhecer que a matéria objeto do presente recurso já se encontrava acobertada pela coisa julgada.

É princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio o respeito à coisa julgada, que confere estabilidade às relações jurídicas e segurança jurídica ao sistema de justiça. Não é possível admitir a rediscussão de matéria já definitivamente julgada pelo mesmo órgão jurisdicional, sob pena de perpetuação de litígios e desrespeito à autoridade das decisões judiciais.

Como se sabe, somente é possível a revisão da matéria coberta pelo manto da coisa julgada nas hipóteses estritamente previstas em lei, como a revisão criminal ou a superveniência de fatos novos, situações que não se verificam no presente caso.

No caso em apreço, a defesa simplesmente reapresenta o mesmo pedido anteriormente formulado e já decidido por esta Corte, apenas com fundamentação jurídica diferente, o que não tem o condão de afastar a coisa julgada formada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo não conhecimento do presente Agravo em Execução, em razão da existência de coisa julgada sobre a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025